Tribunal: TJSP
Processo: 1005516-28.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ MAGAZINE LUIZA S.A. – Afastamento – Solidariedade que deve prevalecer – Cartão de crédito emitido no estabelecimento da corré - Corréus que integram

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ MAGAZINE LUIZA S.A. – Afastamento – Solidariedade que deve prevalecer – Cartão de crédito emitido no estabelecimento da corré - Corréus que integram a cadeia de fornecimento de serviços - Inteligência do art. 7o, § único, do CDC – Preliminar rejeitada – MÉRITO – DÉBITO INEXIGÍVEL - Negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito - Conquanto o autor tenha contratado o serviço de SMS, fato é que, em abril de 2018, os correqueridos procederam ao cancelamento do cartão de crédito final 5559, conforme resposta enviada ao PROCON - Cientes da indevida cobrança realizada em 2019, providenciaram o estorno de valores e não se opuseram à exclusão dos dados do autor do órgão de proteção ao crédito - De forma contraditória, em razões recursais, defendem a legitimidade da cobrança em virtude da utilização de cartão provisório, com final 7450, em compras, seguro e serviço de SMS - Além de se tratar de inovação recursal, tal alegação vai de encontro à postura adotada pelos corréus, que reconheceram a falha na prestação de seus serviços e providenciaram o estorno da quantia impugnada – Manutenção da inexigibilidade do débito - DANO MORAL - Negativação indevida - Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ – Dívidas outras que foram excluídas antes da inclusão dos débitos em comento - Dano moral in re ipsa - Autor que almejava a condenação de R$ 55.000,00 – Impossibilidade – Risco de enriquecimento sem causa – Sentença que fixou o quantum indenizatório em R$ 7.000,00, - Manutenção da cifra indenizatória ante as peculiaridades do caso (negativações subsequentes) - Importância que se mostra suficiente para indenizar os prejuízos sofridos pelo autor, impingindo nos réus o ânimo de prestar melhor atendimento a seus consumidores – Importância pretendida pelo demandante que se mostra desarrazoada – Sentença mantida – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS.